Tribunal: TJES
Processo: 0007759-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007759-46.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR PANETTO PETERLE e outros
APELADO: FERNANDO GOMES RIBEIRO e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007759-46.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VICTOR PANETTO PETERLE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDO GOMES RIBEIRO, JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA, JOAO VICTOR PANETTO PETERLE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DEFESA. 1. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DE
JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE E CONDENAR JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONFISSÃO. 2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DE
JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA E CONDENAR JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE. TESTEMUNHOS ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. MANTIDA ABSOLVIÇÃO DE FERNANDO GOMES RIBEIRO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES. 3. PENA-BASE. ARTIGO 42, LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO QUE SE IMPÕE. 4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIDO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 5. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO ARMADO. ART. 40, IV, LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA. 6. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes em relação aos apelantes João Victor Panetto Peterle e Jean Victor de Almeida Bezerra. Mantida a condenação daquele e decretada a condenação deste, ambos na forma da acusação. Caso em que policiais militares, ao apurar notícia de que um indivíduo estava sendo “julgado” em um “tribunal do crime”, encontraram os acusados João Victor Panetto Peter e Jean Victor de Almeida Bezerra, junto de outras pessoas, em uma mata, ao redor do acusado Fernando Gomes Ribeiro, que era agredido e ameaçado com armas de fogo e um facão. Dada voz de abordagem, após troca de tiros com os indivíduos, lograram êxito em apreender, com João Victor Panetto Peterle, uma mochila com drogas, rádios comunicadores e materiais para embalo de entorpecentes, e com Jean Peterle de Almeida Bezerra, um rádio comunicador na frequência usada pelo crime e, perto dele, uma arma de fogo. Nas incursões, foram localizadas mais drogas e munições. 2.
C
onfigura-se o
crime de associação para o tráfico
quando o agente se une a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006. Na espécie, estão evidentes a estabilidade e a permanência da vinculação existente entre os acusados João Victor Panetto Peterle e Jean Victor de Almeida Bezerra com os traficantes da localidade denominada Morro do Macaco:

no momento da operação ocorria um “julgamento” do “tribunal do crime”, estando reunido grande número de pessoas em uma clareira no meio da mata, local em que não há residências, sendo claro que nada justifica a presença no local, senão o fato de presenciar ou participar das decisões que seriam tomadas em relação à pessoa que estava sendo “julgada”, circunstância que expõe uma clara vinculação entre todos que ali estavam, já que obedeciam, todos eles, a um regime próprio, imposto pela ordem paralela instaurada pelo tráfico. Além disso, fica evidente a divisão de tarefas, o que reforça a estabilidade da associação, considerando que a Jean Victor de Almeida Bezerra cabia funcionar como olheiro, fazendo a vigilância das trilhas, recebendo pelo trabalho R$80,00 (oitenta reais) por dia, em turnos ininterruptos de treze horas, função que já desempenhava com habitualidade havia cerca de três meses. Além de uma grande quantidade de entorpecentes, foram arrecadados balança de precisão, material para embalo de entorpecentes e nada menos que dez rádios comunicadores, o que evidencia a organização do grupo criminoso. Viável o atendimento do pleito Ministerial, a fim de condenar João Victor Panetto Peterle também pelo crime de associação para o tráfico – artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, mantendo-se, ainda, a condenação de Jean Victor de Almeida Bezerra. 3. De acordo com o disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, no estabelecimento da pena-base, a natureza e a quantidade da substância apreendida, além da personalidade e a conduta social do agente devem ser considerados com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Caso em que a grande quantidade de entorpecentes, sobretudo a cocaína, cujos efeitos são devastadores, autoriza a exasperação da reprimenda. 4.
A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Ante a condenação pelo cometimento do crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena, eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que os apelantes não faziam do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicavam a atividade criminosa. 5. O inciso IV do artigo 40 da Lei de Drogas prevê o agravamento da pena em razão da prática do crime com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Provado o uso da arma para opor resistência à ação policial, deve ser aplicada a causa especial de aumento de pena em referência. 6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo interposto por João Victor Panetto Peterle. Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso de João Victor Panetto Peterle e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007759-46.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VICTOR PANETTO PETERLE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDO GOMES RIBEIRO, JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA, JOAO VICTOR PANETTO PETERLE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE em face da sentença de fls. 466/489, da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZZERRA, como incurso nas sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa; e JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE, pela prática da infração prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 383 (trezentos e oitenta e três) dias-multa; bem como, para absolver FERNANDO GOMES RIBEIRO, de todas as imputações contidas na inicial.

Os fatos vem assim narrados na denúncia:

Revelam os autos do inquérito policial acima identificado que, os DENUNCIADOS e terceiros elementos ainda não identificados, estavam associados ao grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas ilícitas do bairro Tabuazeiro, neste município de Vitória, sendo que no dia 05 de maio de 2020, os três e outros membros da organização criminosa a qual pertencem se encontravam em uma área de mata que fica no alto do Morro do Macaco e realizavam uma espécie de “julgamento do Tribunal do Crime” onde FERNANDO era “julgado” de ter abandonado seu posto, ocasião em que JOÃO VICTOR tinha em sua posse e transportava uma mochila contendo em seu interior uma grande quantidade de drogas ilícitas preparadas para a venda, uma balança de precisão, dois rádios comunicadores, um valor em espécie e outros materiais comumente usados na preparação de entorpecentes e JEAN portava um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada por traficantes locais, quando foram flagrados por Policiais Militares.

Segundo consta dos autos, no dia e hora acima relacionados, Policiais Militares informados de que estava ocorrendo um “julgamento do tribunal do crime”, onde uma pessoa séria assassinada pelos membros do tráfico de drogas do Morro do Macaco, se deslocaram até o mencionado local na intenção de apurar a veracidade da informação recebida.

Ao chegarem na região onde estava ocorrendo o “julgamento” o qual haviam sido informados, os Policiais Militares observaram que havia um elemento, que posteriormente foi identificado como sendo o DENUNCIADO FERNANDO, sendo agredido fisicamente por cerca de 20 (vinte) pessoas, muitas portando armas de fogo.

Ocorre que, no momento em que os Policiais Militares se identificaram e deram voz de prisão as pessoas que se encontravam no local, vários deles reagiram efetuando disparos com as armas que portavam em direção aos Militares, que revidaram a injusta agressão que estavam sofrendo com disparos em direção aos atiradores, vindo com sua ação a atingir o DENUNCIADO JEAN VICTOR.

Diante da reação dos Policiais Militares de revidar os disparos que eram efetuados contra eles, a maioria dos elementos que se encontravam no local empreenderam fuga, sendo somente abordados inicialmente no local os DENUNCIADOS FERNANDO, e JOÃO VICTOR na posse de uma mochila e, posteriormente, JEAN VICTOR caído próximo a uma torre e portando na cintura um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico, e a aproximadamente dois metros dele foi encontrado pelos Militares 01 (um) Kit Roni com uma pistola calibre 9mm, marca Glock, municiada com 08 (oito) projéteis intactos e com capacidade para 31 (trinta e uma) munições.

Ao realizarem revista na mochila apreendida na posse de JOÃO VICTOR, os Policiais Militares constataram que em seu interior havia uma grande quantidade de entorpecentes, uma balança de precisão, rádios comunicadores e material para preparo e acondicionamento de entorpecentes.

(...)

Além das drogas ilícitas, materiais para preparo e acondicionamento de entorpecentes e armamentos já mencionados, os Policiais Militares ao realizarem buscas no local onde ocorria o “julgamento do Tribunal do Crime”, encontraram outros rádios comunicadores, uma segunda mochila contendo drogas ilícitas, 01 (uma) uma pistola .40 municiada com um carregador com capacidade para 29 (vinte e nove) munições e contendo 05 (cinco) projéteis intactos, além de outros carregadores, todos alimentados.

No total foram apreendidos 01 (uma) “pedra” da substância ilícita conhecida por “CRACK”, 495 (quatrocentos e noventa e cinco) “pinos” contendo a substância ilícita conhecida por “COCAÍNA”, 06 (seis) “embalagens” contendo juntas aproximadamente 02 Kg (dois quilos) da droga ilícita conhecida por “COCAÍNA”, 41 (quarenta e uma) “buchas” da droga ilícita conhecida por “MACONHA”, 01 (uma) sacola contendo vários pinos vazios normalmente usados para acondicionar drogas ilícitas, 01 (uma) balança de precisão, R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais) em espécie, 01 (uma) PISTOLA calibre .40 com a numeração raspada, 01 (uma) PISTOLA calibre 9mm, n. de série UZV856, 82 (oitenta e duas) munições calibre 9mm, 21 (vinte e uma) munições calibre .40 ogival de ponta oca, 03 (três) carregadores 9mm, sendo dois com capacidade para 17 (dezessete) e um com capacidade para 31 (trinta e uma) munições, 01 (um) carregador para pistola .40, 01 (um) carregador alongado sem identificação, 10 (dez) rádios comunicadores, 07 (sete) aparelhos celulares e 01 (uma) máquina de cartão de crédito, além dos demais objetos que seguem relacionados nos autos de apreensão de fls. 68/70 e 76.

(...)

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença recorrida.

Irresignado, o órgão de execução do Ministério Público perante o juízo de origem apela, na forma da razões de fls. 557/564, pugnando pela condenação de todos os denunciados, pela prática dos crimes definidos nos artigo 33 e 35, na forma do artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, postula a majoração das penas impostas.

Contrarrazões das defesas às fls. 565/571-v. (Fernando Gomes Ribeiro e João Victor Panetto Peterle) e 581/586 (Jean Victor de Almeida Bezerra), pela negativa de provimento ao recurso ministerial.

JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE também recorre, apresentando razões às fls. 620/622, formulando pedido de absolvição.

Ao recurso, opõe-se o Ministério Público nas contrarrazões de fls. 624/626-v., em que requer o desprovimento do recurso de JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE.

No id. nº 850715, judicioso parecer emitido pelo E. Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, posicionando-se pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público e desprovimento do recurso defensivo.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar.

Analiso em conjunto, tanto o recurso do réu JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE, que aborda a autoria do crime de tráfico de entorpecentes atribuído a ele, como a irresignação do MINISTÉRIO PÚBLICO, considerando que nela é discutida a autoria de todos os crimes.

A materialidade dos crimes está suficientemente provada no Laudo Químico às fls. 294/294-v, que atesta a presença, no material apreendido, tanto do éster metílico da benzoilecgonina, quando do tetrahidrocanabinol, princípios ativos das drogas conhecidas como crack/cocaína e maconha, respectivamente. Igualmente demonstrada a materialidade da causa de aumento de pena aludida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, conforme se verifica no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 242/246.

Sobre a autoria, importante trazer à colação os depoimentos prestados em juízo.

O Policial Militar Cristiano de Almeida Ruela, em depoimento captado em mídia audiovisual armazenado na pasta compartilhada, expõe que a Polícia recebeu informações dando conta de que no local do fato estaria sendo realizado o “
julgamento
” de um indivíduo pelo “
tribunal do crime
”, razão pela qual adentraram pelo parque da Fonte Grande e, pela mata, foram em direção à torre do morro do Macaco por uma trilha que liga os dois bairros. Disse que, ao chegar, visualizou um rapaz de joelho (o apelado FERNANDOGOMES RIBEIRO) e, ao redor dele, cerca de vinte elementos, muitos deles portando arma de fogo. Lembra que deram voz de prisão, ao que alguns indivíduos dispararam em direção à guarnição, sendo necessário revidar a injusta agressão, sendo que, no meio do confronto, muitos correram, mas conseguiram ver três rapazes deitados no descampado da mata – o que estava ajoelhado e o que carregava uma mochila (o apelante/apelado JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE) estavam mais próximos e o terceiro (o apelado JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA), um pouco mais distante, caído, com o ombro sangrando, portando um rádio comunicador na cintura e, a aproximadamente 1,5m dele, um kit roni no qual estava acoplada uma pistola 9mm. Esclarece, ainda, que na mochila havia a maior parte do entorpecente apreendido na ocorrência e, em buscas pela mata, vieram a encontrar rádios, outra pistola e carregadores de munição. Perguntado, respondeu que arrecadaram, ainda, outra mochila, a qual continha munições e carregadores, não se recordando se ali havia mais drogas.

Na mesma linha, o depoimento do Policial Militar Bruno Ramos de Oliveira, o qual registrou que também chegou ao local vindo pelo parque da Fonte Grande, indo na direção do som de pessoas falando alto e de disparos de arma de fogo. Informa que, ao chegar, viu o apelado FERNANDO no meio de diversas pessoas que o agrediam e que portavam arma de fogo. Lembra que ao anunciarem a presença policial, os indivíduos abriram fogo contra a guarnição, e a guarnição respondeu com disparos na direção dos elementos. Afirmou que vários indivíduos se evadiram, permanecendo no local FERNANDO e JOÃO, sendo JEAN encontrado um pouco mais distante, alvejado por disparo de arma de fogo. Recordou-se que nada foi encontrado com FERNANDO, sendo que, com JOÃO havia uma mochila, ao passo que, JEAN portava um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pelos traficantes locais, estando perto dele uma pistola acoplada a um kit roni. Perguntado, especificou que na mochila encontrada com JOÃO havia entorpecentes, como maconha, cocaína e crack. Além disso, esclareceu que o local é uma mata, não havendo casas próximas, a fim de afirmar que todos ali se encontravam para presenciar ou executar a punição que estava sendo imposta a FERNANDO pelo grupo criminoso.

Foi também colhido o depoimento do Sargento Deverson Damiani, que à semelhança dos demais, aduziu que o local era uma clareira na mata, não havendo residências próximas. Rememora que escutaram um vozerio e viram várias pessoas, inclusive um que utilizava um facão para cortar um pedaço de madeira usado para bater no indivíduo que estava sendo “julgado”. Alega que, apesar de não ter visualizado agressões, a leitura do cenário é que uma pessoa estava sendo agredida pelos demais. Afirma que várias pessoas estavam armadas, os quais, quando viram os policiais, começaram a atirar contra a guarnição, iniciando-se um confronto. Especifica que, até o início do confronto, todas as pessoas estavam juntas, em um semicírculo. Disse que muito fugiram, o apelado JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA alvejado e JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE se entregou, estando ele com uma mochila nas costas, enquanto FERNANDO GOMES RIBEIRO ficou parado, já que estava sendo espancado. Afirmou, ainda, que na mochila havia drogas, rádios, balança de precisão e outros materiais ilícitos.

O acusado JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE, em seu interrogatório, negou conhecer as demais pessoas que estavam no local, dizendo que ali compareceu para buscar uma mochila com drogas e levar para a parte baixa do morro, o que fazia em troca de entorpecentes para seu uso. Disse que acabara de chegar para buscar a mochila e, quando a colocou nas costas, iniciou-se a abordagem policial, ocasião em que se rendeu. Não soube dizer, contudo, quem seria a pessoa que teria entregue a mochila a ele, a quem deveria entregar quando chegasse ao destino, nem o que havia no interior.

JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA, por seu turno, disse que os fatos constantes da denúncia são verdadeiros em parte, porque ele estava funcionando como “olheiro” do tráfico, sendo que, quando viu os policiais, não deu tempo de avisar, razão pela qual, somente correu e foi alvejado, vindo a cair próximo ao local. Alegou que não poderia sair do ponto onde estava e não soube informar sobre o que vinha acontecendo no alto do morro e não viu as pessoas que lá estavam.

Assim, à vista dos relatos colhidos na audiência de instrução e julgamento, aliados às informações apresentadas nos interrogatórios, pode-se concluir pela procedência das imputações em relação a JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE e JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA.

Ambos os réus admitem que prestavam serviços ao grupo criminoso que domina o tráfico na região. JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE confessa que costumava fazer o transporte dos entorpecentes, da mata até o beco onde se localizava o ponto de venda de entorpecentes, ao passo que JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA disse ser olheiro do tráfico, cabendo-lhe fazer a vigilância da área.

Desta forma, não resta dúvida que JOÃO VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA foi autor do crime de tráfico, nas modalidades transportar ou trazer consigo.

Por outro lado, embora JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA não pratique nenhum dos verbos que constituem o núcleo do tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é certo que, ao prestar auxílio ao tráfico como vigia (olheiro), agiu na qualidade de partícipe, devendo responder, nos termos do artigo 29, do Código Penal.

Assim, devam ambos serem responsabilizados pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Em contrapartida, parece claro que mostra-se impossível acolher o pleito absolutório apresentado pelo apelante JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE.

Em relação a FERNANDO GOMES RIBEIRO, não há prova judicializada de seu envolvimento nas condutas criminosas aqui apuradas, já que os três policiais ouvidos consignaram que ele era vítima de possível “justiçamento” que estava sendo realizado pelo tráfico local.

No que toca ao crime de associação para o tráfico,
rememoro que se configura o delito em referência quando o agente se une a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.”

Na espécie, estão evidentes a estabilidade e a permanência da vinculação existente entre os acusados JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE e JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA com os traficantes da localidade denominada Morro do Macaco.

Conforme revelado pelos depoimentos policiais, no momento da operação ocorria o “julgamento” do acusado FERNANDO GOMES RIBEIRO, estando reunido grande número de pessoas em uma clareira no meio da mata, local em que não há residências. Ora, parece claro que nada justifica a presença no local, senão o fato de presenciar ou participar das decisões que seriam tomadas em relação à pessoa que estava sendo “julgada”, por fatos relacionados ao cotidiano criminoso do comércio de entorpecentes.

Tal circunstância já expõe uma clara vinculação entre todos que ali estavam, já que obedeciam, todos eles, a um regime próprio, imposto pela ordem paralela instaurada pelo tráfico. Impossível imaginar que se reunissem de forma meramente eventual para situações tais quais aquela que os policiais descortinaram.

E mais, fica evidente a divisão de tarefas, na hipótese, o que reforça a estabilidade da associação. Conforme se extrai do relato de JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA, cabia a ele funcionar como olheiro, fazendo a vigilância das trilhas, recebendo pelo trabalho R$80,00 (oitenta reais) por dia, em turnos ininterruptos de treze horas, função que já desempenhava com habitualidade havia cerca de três meses.

Relevante mencionar, ademais, que foram arrecadados na ação, além de uma grande quantidade de entorpecentes, também balança de precisão, material para embalo de entorpecentes e nada menos que dez rádios comunicadores, o que evidencia a organização do grupo criminoso.

Nesse passo, percebe-se que ficou clara a estabilidade do vínculo existente entre os acusados JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE e JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA
com traficantes locais.

Assim, viável o atendimento do pleito Ministerial, a fim de condenar JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE também pelo crime de associação para o tráfico – artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, mantendo-se, ainda, a condenação de e JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA por nessa tipificação.

Na sequência, o parquet pugna pelo recrudescimento da pena-base, fixada no mínimo legal.

No ponto, relembro que, de acordo com o disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, no estabelecimento da pena-base, a natureza e a quantidade da substância apreendida, além da personalidade e a conduta social do agente devem ser considerados com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na espécie, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes:
além de uma pedra de crack, foram arrecadados 495 (quatrocentos e noventa e cinco) pinos e seis embalagens de cocaína, os quais somaram mais de 3.3kg (três quilos e trezentos gramas, e outras 41 (quarenta e uma) buchas de maconha, que pesaram 46g (quarenta e seis gramas).

Desta forma, parece razoável a exasperação da pena à razão de 1/3 (um terço) da pena mínima.

Na etapa média, cabe anotar que ambos os acusados confessaram a prática do tráfico. A associação, por outro lado, foi admitida por JEAN VICTOR PANETTO PETERLE.

Deve ser afastada, na hipótese, a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No presente caso, ante a condenação pelo cometimento do crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena, eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que os apelantes não faziam do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicavam a atividade criminosa.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 41 DA LEI N. 11.343/2006 E DO ARTIGO 29, §1º, O CP. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do crimes de associação para o tráfico, em razão da existência de associação estável e duradoura para a realização da venda ilícita entre os acusados, bem como o não reconhecimento da colaboração do envolvido para o deslinde da investigação, com base no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, e de sua participação de menor importância na prática delitiva. Concluir pela inexistência de provas concretas para a condenação e pela incidência do artigo 41 da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 29, §1º, o CP, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. No que tange à aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1649325/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24/08/2020)

Assim, resta obstado o deferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, resta evidente a incidência da causa de aumento de pena a que alude o artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Como relatado pelos Policiais, a guarnição foi recebida a bala pelo grupo que se encontrava no alto da mata, sendo apreendidas armas, munições e um acessório, chamado kit roni, usado para ser acoplado à pistola e transformá-la em uma arma longa (como uma carabina), incrementando a precisão e o número de disparos. Em razão disso, parece-me razoável majorar a pena em 1/4 (um quarto) nesta fase.

O inciso IV do artigo 40 da Lei de Drogas prevê o agravamento da pena em razão da prática do crime com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Provado o uso da arma para opor resistência à ação policial, deve ser aplicada a causa especial de aumento de pena em referência.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa de JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE, preservando sua condenação, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar procedente a pretensão punitiva estatal em relação a
JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE e JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA,
para condená-los como incursos nas penas dos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, preservando a absolvição de FERNANDO GOMES RIBEIRO.

Passo à fixação das penas:

1. Acusado
JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE:

1.
1 – Quanto ao crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, conforme fundamentação supra, o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 impõe a exasperação da pena em razão da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos. Na espécie, em razão do relevante volume e da natureza extremamente prejudicial das drogas, sobretudo a cocaína, fixo a pena-base em 6 (SEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

Passando à etapa média, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena, à razão de 1/6 (um sexto), para 5 (CINCO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 521 (QUINHENTOS E VINTE E UM) DIAS-MULTA.

Na fase final, não incide o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Aplico, no entanto, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/4 (um quarto), conforme fundamentação supra. Assim, fica a pena fixada, em definitivo, em 6 (SEIS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 651 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA.

1.2 – Quanto ao crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, conforme fundamentação supra, o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 impõe a exasperação da pena em razão da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos. Na espécie, em razão do relevante volume e da natureza extremamente prejudicial das drogas, sobretudo a cocaína, fixo a pena-base em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 937 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE) DIAS-MULTA.

Passando à etapa média, não reconheci circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Na fase final, não incide o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Aplico, no entanto, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/4 (um quarto), conforme fundamentação supra. Assim, fica a pena fixada, em definitivo, em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.171 (MIL CENTO E SETENTA E UM) DIAS-MULTA.

Fixo, como valor diário do dia multa, o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

1.3 PENA TOTAL

À vista do cúmulo material de crimes, somo as reprimendas, chegando à pena final de 11 (ONZE) ANOS, 7 (SETE) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 1.822 (MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS) DIAS-MULTA, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos crimes.

Regime inicial fechado.

2
. Acusado JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA:

2
.1 – Quanto ao crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, conforme fundamentação supra, o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 impõe a exasperação da pena em razão da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos. Na espécie, em razão do relevante volume e da natureza extremamente prejudicial das drogas, sobretudo a cocaína, fixo a pena-base em 6 (SEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

Passando à etapa média, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena, à razão de 1/6 (um sexto), para 5 (CINCO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 521 (QUINHENTOS E VINTE E UM) DIAS-MULTA.

Na fase final, não incide o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Aplico, no entanto, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/4 (um quarto), conforme fundamentação supra. Assim, fica a pena fixada, em definitivo, em 6 (SEIS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 651 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA.

2.2 – Quanto ao crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, conforme fundamentação supra, o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 impõe a exasperação da pena em razão da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos. Na espécie, em razão do relevante volume e da natureza extremamente prejudicial das drogas, sobretudo a cocaína, fixo a pena-base em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 937 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE) DIAS-MULTA.

Passando à etapa média, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena, à razão de 1/6 (um sexto), para 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 781 (SETECENTOS E OITENTA E UM) DIAS-MULTA.

Na fase final, não incide o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Aplico, no entanto, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/4 (um quarto), conforme fundamentação supra. Assim, fica a pena fixada, em definitivo, em 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 976 (NOVECENTOS E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Fixo, como valor diário do dia multa, o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

1.3 PENA TOTAL

À vista do cúmulo material de crimes, somo as reprimendas, chegando à pena final de 10 (DEZ) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 1.627 (MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE) DIAS-MULTA, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos crimes.

Regime inicial fechado.

Disposições finais:

Deixo de proceder à detração penal, considerando que não haveria influência no modal de cumprimento de pena.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena.

Expeçam-se guias de execução provisória.

Após o trânsito em julgado:

A) Expeçam-se mandados de prisão em desfavor de JOÃO VICTOR PANETTO PETERLE e JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA, válidos por 16 anos a contar da data deste julgamento.

B) Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados;

C) Expeçam-se as guias de execução definitiva;

D) Oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal, na forma do artigo 809 do Código de Processo Penal.

E) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal c/c artigo 71, §2º, do Código Eleitoral;

F) Intime-se os réus, na forma do art. 392 inciso II, do CPP.

Cumpra-se, com as cautelas legais.

Notifique-se o Ministério Público, com vista dos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao apelo defensivo.